Tribunal: TJPA
Processo: 0805390-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805390-19.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEX TRINDADE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 33, 35 e 36, TODOS DA LEI DE Nº 11.346/2006, c/c 288, DO CPB – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

2.

“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)”

3.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Manoel Pedro Paes da Costa, em favor do nacional ALEX TRINDADE DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA,
apontando tecnicamente como autoridade coatora
.

Informa o impetrante que o paciente se encontra preso há mais de 300 (trezentos) dias, em razão do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 33, 35 e 36, todos da Lei de nº 11346/2006, c/c 288, do CP, autos do processo crime de nº 0001585-59.2020.8.14.0022, sem qualquer previsão de realização de audiência de instrução e julgamento.

Sustenta excesso de prazo na instrução processual, com ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, devido processo legal, razoabilidade e celeridade processual, requerendo a concessão da medida liminar para se reconhecer o excesso de prazo, com relaxamento da custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 5395461 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 5536824, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 5578342.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ALEX TRINDADE DA SILVA, acusado do suposto envolvimento nos delitos
capitulados nos arts. 33, 35 e 36, todos da Lei de nº 11.346/2006, c/c 288, do CP, sustentando à tese de excesso de prazo na instrução processual.

Revelam os documentos juntados com a impetração que - em investigação policial, Operação “VENTO NORTE, que contou com levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo, interceptação de comunicações telefônicas, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo de dados existentes em aparelhos de telefonia móvel apreendidos, além de medidas de prisões cautelares, tudo embasado em decisão judicial - foi identificada a participação de 11 (onze) denunciados na prática do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes no Município de Igarapé-Miri/PA.

Sustenta a impetração excesso de prazo na tramitação processual, que,
data venia
, não se mostra evidente levando-se em conta a cronologia dos atos processuais até então praticados, manifestado nas informações prestadas pelo juízo, Id 5536824, como segue:

“Em 17.05.2021 o paciente pediu o relaxamento da prisão preventiva por estar preso há 272 dias, sem culpa formada e sem data designada para a instrução (id 26867174). A denúncia foi oferecida em 18.10.2020 (id 21275929) e recebida em 16.12.2020 (id 21985557). O Ministério Público, em 21.05.2021, manifestou-se contrariamente ao pedido de relaxamento de prisão (id 27087179). E em 24.05.2021, foi
negado
o pedido de revogação/relaxamento da prisão (id 27107054), sob o fundamento dos prazos processuais estarem dentro dos padrões exigíveis, haja vista a complexidade da causa em comento, pois o processo originou-se uma investigação complexa, que abrange vários réus (onze denunciados), alguns deles ainda não localizados, com cumprimento de ato fora da comarca, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, sendo certo que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis. Ademais, sob o fundamento do paciente já responder por outra ação penal (processo nº 0001602-87.2016.8.14.0070), na qual fora condenado por tráfico de drogas, crime da mesma natureza, bem como ser réu na ação penal de nº 0006478-85.2016.8.14.0070, por suposto envolvimento em crime de homicídio qualificado, o que representaria risco de reiteração delitiva O processo está na fase de respostas à acusação”. <
sic
>

Ora, o feito se encontra com trâmite regular, não se mostrando evidente qualquer exagero no tempo em que perdura a prisão cautelar do paciente, inexistindo retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional.

Há que se considerar, inclusive, que eventual retardo na tramitação do processo justifica-se pela complexidade da causa, que envolveu pluralidade de réus, 11 (onze) pessoas, com diligencias diversas e trabalho redobrado, o que tem exigido esforço concentrado na marcha processual, como relatado nas informações prestadas pelo juízo
a quo
.

Neste sentido, junta-se do c. STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. Decretou-se a custódia provisória do réu, diante dos indícios de que integrava facção criminosa armada, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como "Primeiro Comando da Capital - PCC", voltada à prática do narcotráfico, roubos e homicídios, de forma permanente, descoberta por meio de interceptação telefônica e de dados judicialmente autorizada.

3. O decreto prisional descreve que o acusado empreende suas funções, no grupo organizado, de maneira habitual, pois, nos termos do acórdão inquinado como coator, "como bem asseverou o MM Juiz de Direito, onde diversas escutas telefônicas onde o Paciente Fernando, de codinome Davi, possui informações sobre a chegada de carregamento de entorpecentes; que ele seria também o responsável pelo batismo de novos integrantes, com intensa participação na organização criminosa".

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme em assinalar que "se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016). Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso.

5.
Não há desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite.

6. Recurso não provido. (RHC 137.737/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021) –
grifo nosso
.

Em outro giro,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 23/07/2021